Tribunal: TJES
Processo: 5007046-24.2021.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2022-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007046-24.2021.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: ADEILSON SILVA ALVES
IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE MUQUI/ES
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5007046-24.2021.8.08.0000

IMPETRANTE: ADEILSON SILVA ALVES

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE MUQUI/ES

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar, impetrado em favor de
ADEILSON SILVA ALVES
, em face de ato supostamente coator praticado pelo MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MUQUI, nos autos do Processo tombado sob nº 0000605-24.2009.8.08.0036, em que se mantém o paciente preso preventivamente desde 05 de outubro de 2021, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, II (por duas vezes), e art. 288, parágrafo único, todos do Código Penal, bem como art. 14, da Lei nº 10.826/03, e art. 1º, da Lei nº 2.252/54, na forma dos arts. 29 e 69, ambos do Código Penal, com a observância do procedimento previsto junto à Lei nº 8.072/90, bem como o art. 78, inciso I, do Código de Processo Penal.

Argumenta a impetrante que o paciente não fora citado em razão do Oficial de Justiça não tê-lo encontrado no endereço em que reside desde 1995, tendo em vista recente mudança no nome da rua. À vista disso, a suposta autoridade coatora indeferiu o pedido do paciente de liberdade provisória, sob o fundamento de que este permaneceu foragido por um longo período, bem como em virtude da necessidade de garantir a ordem pública, sem, contudo, levar em consideração o erro do Oficial de Justiça no momento da citação por conta da mudança do nome do logradouro em que reside.

Diante de tais fatos, pugna, preliminarmente, pela concessão da presente ordem, decretando-se a liberdade provisória do paciente e a expedição de alvará de soltura. No mérito, pugna pela confirmação da tutela.

Sobreveio decisão acostada no Id. 2016854, por meio da qual a liminar fora indeferida.

Informações prestadas pela Autoridade Coatora no Id. 1994728.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça acostado no Id. 2372033, opinando pela concessão da ordem, a fim de que seja a prisão preventiva do paciente substituída por medidas cautelares diversas da prisão.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

VITÓRIA-ES, 5 de abril de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para conceder parcialmente a ordem.

É como voto.

Nos termos do artigo 252, inciso I, do Código de Processo Penal, declaro meu impedimento para exercer jurisdição no presente
habeas corpus,
tendo em vista a prolação do judicioso Parecer pelo ilustre Procurador de Justiça, Dr. Cleber Pontes da Silva (id 2372033 - Petição (outras) (Manifestação).

À luz do exposto, determino o retorno dos autos à Secretaria da colenda Segunda Câmara Criminal para adoção das providências pertinentes, atendidas às formalidades legais.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5007046-24.2021.8.08.0000

IMPETRANTE: ADEILSON SILVA ALVES

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE MUQUI/ES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar, impetrado em favor de
ADEILSON SILVA ALVES
, em face de ato supostamente coator praticado pelo MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MUQUI, nos autos do Processo tombado sob nº 0000605-24.2009.8.08.0036, em que se mantém o paciente preso preventivamente desde 05 de outubro de 2021, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, II (por duas vezes), e art. 288, parágrafo único, todos do Código Penal, bem como art. 14, da Lei nº 10.826/03, e art. 1º, da Lei nº 2.252/54, na forma dos arts. 29 e 69, ambos do Código Penal, com a observância do procedimento previsto junto à Lei nº 8.072/90, bem como o art. 78, inciso I, do Código de Processo Penal.

Com efeito, em observância às normas constitucionais previstas nos incisos LVII e LXI, do art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, a segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, é
extremamente excepcional
, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo a interpretação extensiva nesses casos.

Narra a denúncia que, em 25 de novembro de 2007, o paciente, juntamente com outros 05 (cinco) denunciados, envolveu-se em uma briga no estabelecimento comercial conhecido como “Bar do Figo”, tendo efetuado disparos com um revólver calibre 32 que acabou por atingir Antonio Batista Costa, causando-lhe lesões que somente não culminaram com sua morte por razões alheias às vontades dos denunciados, eis que fora socorrido prontamente e levado a atendimento médico. Os acusados foram denunciados nas iras dos artigos 121, §2º, inc. II e IV c/c art. 14, inc. II e art. 288 paragrafo único, do Código Penal, e art. 14, da Lei nº 10.826/03, e 1°, da Lei nº 2.252/54, na forma dos artigos 29 e 69, do Código Penal.

É de se pontuar que, no caso,
não se discute
a existência de provas de
materialidade
do crime ou de
indícios suficientes
de autoria, visto que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
que é inerente à ação penal própria, sendo necessário apenas que haja provas da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria.

Assevera a impetrante que, no processo tombado sob nº 03608000028-8, fora determinado o desmembramento do processo com relação aos acusados Marcos Paulo da Silva Defante e Adeilson Silva Alves, ora paciente, ressaltando que o processo tombado sob nº 0000605-24.2009.8.08.0036 originou-se do desmembramento do processo de nº 03608000028-8.

À vista disso, aduz que fora determinada a citação do paciente Adeilson Silva Alves no endereço situado na
Rua 20, Areal Dois
, Rio das Pedras, Jacarepaguá, Rio de Janeiro/RJ. No entanto, o Oficial de Justiça compareceu na
Rua Nova, nº 20
,
endereço diverso daquele em que reside o paciente,
sem levar em consideração a mudança do nome da
r
ua.

Ato contínuo, fora declarada a suspensão do processo e o curso do prazo prescricional (decisão constante no Id. 1941864). De acordo com a decisão proferida pela Autoridade Coatora (Id. 1941868), o paciente foi preso no dia 05/10/2021, após permanecer foragido por longo período, tendo sido indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva, com o fim de garantia da ordem pública.

Nesse sentido, sustenta a impetrante que, por ocasião da Audiência de Custódia (Id. 1941866), verificou-se que o acusado ainda reside no mesmo endereço onde foi tentada sua localização pelo Oficial de Justiça no ano de 2008, qual seja,
Rua Vinte, casa
nº
98
, Rio das Pedras, Rio de Janeiro/RJ.

Pois bem. De acordo com a certidão exarada pelo Sr. Oficial de Justiça encarregado da diligência (id.1941864), datada de 05 de março de 2008, a diligência para citação do paciente fora realizada na Rua Nova, nº 20, por não ter sido encontrado o endereço do paciente indicado na qualificação, que é Rua Vinte, nº 98, ressaltando que a Rua Vinte não consta do Guia de Ruas nem tampouco do Guia de Endereçamento Postal da Cidade do Rio de Janeiro, e, após diligências no Bairro, deixou de citar ADEILSON SILVA ALVES por se encontrar em lugar incerto e não sabido.

Destaque-se, ainda, que, nos termos da Declaração de Residência emitida pela Associação de Moradores e Amigos de Rio das Pedras – AMARP (Id. 1941868), o paciente reside na Comunidade Rio das Pedras
desde 1995
, estando o seu imóvel situado na Rua Canaã, nº 98, Areal 2.

Nesse contexto, observa-se que, ao que tudo indica,
houve uma mudança no logradouro
em que reside o paciente
, que anteriormente era denominado
Rua Vinte
e passou a ser nomeado
Rua Canaã
, permanecendo, contudo, a mesma numeração da residência, qual seja, 98

Desta feita, como bem pontuou o D. Procurador de Justiça,
“a digna Defesa conseguiu demonstrar – ou ao menos suscitar fundada dúvida –, que em algum momento houve uma modificação na nomenclatura do seu endereço residencial, o que teria prejudicado a localização da casa pelo Oficial de Justiça.
Dessa maneira, uma vez considerada a plausibilidade de que o paciente mora no mesmo local há cerca de 26 anos e que a não localização do endereço pelo Sr. Oficial de Justiça não deve pesar em desfavor do réu, tem-se que o status de foragido também não lhe condiz”.

Assim sendo, ao contrário da certidão exarada pelo Oficial de Justiça encarregado da diligência, a localização do paciente não pode ser considerada incerta e não sabida, visto que aquele compareceu em logradouro diverso, tanto quanto à nomenclatura da rua quanto à numeração (Rua Nova, nº 20), razão pela qual a tentativa frustrada de citação em endereço errado não tem o condão de caracterizar, a toda evidência, que o paciente se encontrava homiziado.

Digno de nota registrar, ainda, que, consoante dicção do art. 312, § 2º, do Código de Processo Penal, a decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.

Nesse viés, verifica-se que a segregação cautelar do paciente, ocorrida em 05 de outubro de 2021, deu-se após o transcurso de lapso temporal de quase 14 (quatorze) anos da data do crime descrito na peça acusatória, ocorrido em novembro de 2007, sem que houvesse quaisquer notícias quanto ao cometimento de novos ilícitos penais em relação ao paciente.

Assim sendo, resta evidenciada a ausência de contemporaneidade entre a medida cautelar extrema e os fatos ensejadores de sua decretação, porquanto não há comprovação de que a liberdade do paciente coloque em risco a ordem pública e a conveniência da instrução criminal. Ademais, no caso vertente, a frustração da citação do paciente não configura motivo idôneo para a decretação da segregação cautelar.

Nesse cenário, levando-se em conta as condições pessoais favoráveis do paciente, que constituiu família (certidões de convivência marital e de nascimento de 03 filhos no Id. 1941868), possui ocupação lícita (Carteira de Trabalho assinada no Id. 1941867) e residência fixa (Declaração de Residência emitida pela Associação de Moradores e Amigos de Rio das Pedras – AMARP no Id. 1941868), entendo que há medidas menos gravosas que a prisão para atingir os mesmos objetivos de resguardar a ordem pública e a instrução criminal na hipótese em análise.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONCED
O
PARCIALMENTE A ORDEM
, para substituir a prisão preventiva do paciente pelas medidas cautelares consistentes em:

a) Obrigação de comparecimento a todos os atos do processo, devendo manter atualizado o seu endereço;

b) Proibição de frequentar bares, restaurantes e demais aglomerações (shows, casas de festa, boates), tendo em vista que o crime que lhe fora imputado ocorreu em um bar;

c) Proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução; e

d) Recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos.

Registro, por fim, que eventual descumprimento das medidas cautelares poderá redundar na fixação de novas medidas ou na decretação de prisão preventiva. Além disso, as medidas até então fixadas poderão ser acrescidas de outras medidas cautelares diversas da prisão, caso o Juízo da Vara Única da Comarca de Muqui entenda necessário.

Caso seja este o entendimento desta Egrégia Segunda Câmara Criminal, expeça-se
ALVARÁ DE SOLTURA
, devendo o paciente ser solto, se por
al
não estiver preso.

É como voto.

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5007046-24.2021.8.08.0000

IMPETRANTE: ADEILSON SILVA ALVES

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE MUQUI/ES

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA EM ENDEREÇO DIVERSO DO INDICADO NA DENÚNCIA. MUDANÇA NA NOMENCLATURA DA RUA. STATUS DE HOMIZIADO NÃO CARACTERIZADO. PACIENTE DETENTOR DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. Caso em que, ao contrário da certidão exarada pelo Oficial de Justiça encarregado da diligência de citação, a localização do paciente não pode ser considerada incerta e não sabida, visto que aquele compareceu em logradouro diverso, tanto quanto à nomenclatura da rua quanto à numeração, razão pela qual a tentativa frustrada de citação em endereço errado não tem o condão de caracterizar, a toda evidência, que o paciente se encontrava homiziado.

2. Resta evidenciada a ausência de contemporaneidade entre a medida cautelar extrema e os fatos ensejadores de sua decretação, porquanto não há comprovação de que a liberdade do paciente coloque em risco a ordem pública e a conveniência da instrução criminal. Ademais, no caso vertente, a frustração da citação do paciente não configura motivo idôneo para a decretação da segregação cautelar.

3. Considerando que o delito fora praticado em um bar, entendo relevante fixar as seguintes medidas: a) Obrigação de comparecimento a todos os atos do processo, devendo manter atualizado o seu endereço; b) Proibição de frequentar bares, restaurantes e demais aglomerações (shows, casas de festa, boates); c) Proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução; e d) Recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos.

4. Ordem parcialmente concedida.

DECISÃO
À unanimidade, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto do Relator.